Tribunal: TJDFT
Processo: 0732948-70.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE OUTRA COMPANHIA AÉREA. DANOS MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
1. É fato incontroverso que a recorrida procedeu à comunicação do cancelamento do voo de retorno para Brasília, com 09 dias de antecedência, e ao reembolso integral do valor pago. Contudo, a realocação oferecida pela empresa não atendia à necessidade do autor/recorrente- de participação em evento-, obrigando-o a adquirir passagem em outra companhia aérea. Desse modo, é mister o ressarcimento da diferença entre o valor pago com a aquisição do bilhete anterior, que fora reembolsado pela recorrida, R$ 363,57 (ID 11969819) e o valor pago com a aquisição do novo bilhete, R$ 1.568,27 (ID 11969828), perfazendo a quantia de R$ 1.204,70.
2. A situação retratada ocasiona dissabores próprios do cotidiano, os quais não têm potencialidade de causar dano moraL.
3. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar a ré/recorrida ao pagamento do valor de R$ 1.204,70, a título de dano material, corrigido monetariamente, desde a data do desembolso, e acrescido de juros de mora, desde a data da citação. Sem custas e honorários, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.